Tribunal: TJES
Processo: 5020855-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020855-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIUMA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 0000598-52.2024.8.08.0021, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de o paciente ser portador de HIV, após apreensão de aproximadamente 27kg de substância análoga a haxixe e 30g de maconha em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da duração da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal não possuem caráter absoluto e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A marcha processual dilatada encontra justificativa na elevada complexidade da causa, que envolve investigação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, valores expressivos e veículos, exigindo instrução probatória robusta.

5. O conflito de competência submetido ao Superior Tribunal de Justiça, em razão de indícios de transnacionalidade da droga, suspende o curso regular do feito até a definição do juízo competente, afastando a configuração de desídia estatal.

6. A demora na apresentação da resposta à acusação decorre, em parte, de diligências complexas requeridas pela própria defesa técnica, deferidas pelo juízo de origem para assegurar a plenitude do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz da razoabilidade, sendo afastada quando a demora se justifica pela complexidade da causa, por conflitos de competência e por diligências requeridas pela própria defesa.

2.
A prisão preventiva é mantida quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública e a inadequação das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, publ. 17.06.2021; TJ-ES, HC nº 00170123320208080000, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2021, publ. 22.07.2021; STJ, CC nº 210774/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES
, nos autos da ação originária 0000598-52.2024.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente encontra-se segregado há mais de 15 (quinze) meses sem que tenha sido oportunizado o oferecimento de resposta à acusação, em virtude da ausência de juntada integral de elementos probatórios (mídias e inquérito policial correlato) requeridos pela defesa.

Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Subsidiariamente, invocam o estado de saúde do paciente (portador de HIV) para pleitear a revogação da custódia ou concessão de prisão domiciliar.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 17536131.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17338635.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17608308 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES
, nos autos da ação originária 0000598-52.2024.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente encontra-se segregado há mais de 15 (quinze) meses sem que tenha sido oportunizado o oferecimento de resposta à acusação, em virtude da ausência de juntada integral de elementos probatórios (mídias e inquérito policial correlato) requeridos pela defesa.

Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Subsidiariamente, invocam o estado de saúde do paciente (portador de HIV) como fundamento do "periculum in mora", sendo necessária a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa realizar seu tratamento adequadamente.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 17536131.

Constou dos autos que, em 28 de agosto de 2024, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Piúma, policiais civis dirigiram-se ao endereço vinculado ao paciente, situado na Avenida Meaípe, nº 54, Bairro Enseada Azul, Guarapari/ES.

Durante a referida diligência foram apreendidos aproximadamente
27kg (vinte e sete quilos) de substância análoga a haxixe
(descrita como
ice
ou
pack
), além de 30g de maconha.

De início, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, em relação ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ”
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Na hipótese vertente, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que a marcha processual, embora dilatada, encontra justificativa na elevada complexidade da causa, originada em operação policial que investigou crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a apreensão de vultosa quantidade de entorpecente (
27kg de haxixe
e 30g de maconha), além de significativa quantia em dinheiro e veículos de luxo, demandando instrução probatória robusta.

Além disso, houve conflito de competência que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça (CC nº 210774-ES), após declínio inicial para a Justiça Federal em razão de indícios de transnacionalidade da droga, o que naturalmente suspendeu o curso regular do feito na origem até a definição do Juízo competente.

A suposta demora na apresentação da defesa prévia decorre, em parte, da necessidade de diligências complexas requeridas pela própria defesa técnica e deferidas pelo Juízo, como o acesso integral a dados telemáticos e autos de inquéritos policiais correlatos (IP nº 191/24).

Conforme informado pelo Magistrado de origem (ID 17536131), a ação aguarda o cumprimento dessas diligências para garantir a plenitude de defesa.

Portanto, não se verifica desídia ou inércia injustificada do aparato judiciário que configure constrangimento ilegal passível de correção via liminar. O tempo de trâmite mostra-se compatível com as intercorrências processuais e a complexidade investigativa.

Ainda em relação ao tema, verifico que consta recente decisão do juízo de origem, datada de 17/12/2025, inadmitindo embargos declaratórios, na qual foi reanalisada e mantida a prisão preventiva.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese de que a doença que acomete o paciente, por si só, indique a necessidade de revogação da prisão preventiva, visto que a defesa não demonstrou a impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS, UM EM SUA FORMA TENTADA E OUTRO CONSUMADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS PERANDI E RISCO DE FUGA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE . TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM ESTADO DE VULNERABILIDADE. ORDEM DENEGADA. - De acordo com o STJ, a verificação do alegado excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, demandando um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal; - In casu, o réu permaneceu na condição de foragido por mais de 02 (dois) anos . O mandado de prisão foi cumprido em 23/12/2023. Em decisão recente, datada de 08/07/2024, a prisão foi reavaliada e mantida, sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, e pelo modus operandi empregado pelo agente; - Segundo a orientação prevalecente no STF e no STJ, a gravidade do delito e a periculosidade do agente são motivos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar, para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal; -
Quanto ao estado de saúde do paciente, considero que o fato exclusivo do réu, ser portador do vírus HIV, por si só, não autoriza a conversão da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
; - Registra-se que o impetrante sequer apresenta documentos médicos acerca do estado de saúde do paciente.
Por fim, o impetrado informa que o paciente tem tido atendimento contínuo pela equipe de saúde, bem como participa do grupo terapêutico. Portanto, no presente caso, inexiste provas acerca da "possível" vulnerabilidade do paciente;
- Ordem denegada. (TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 40078268420248040000 Presidente Figueiredo, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 23/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024).

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva não se afigura desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Por fim,
determino que a secretaria desta Câmara oficie ao juízo coator, com cópia deste Acórdão, determinando o imediato cumprimento da decisão já proferida pelo juízo de origem, que deferiu pedido de providências feito pela defesa, devendo o Cartório cumprir a mencionada decisão com máxima urgência
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

Encerrado o julgamento,
OFICIE-SE
a autoridade coatora, conforme determinado acima.

É como voto.